Tribunal: STF
Processo: AI 710419
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. APOSENTADORIA POR TEMPO
   DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
   ARTS. 5º, XXXV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O benefício previdenciário deve ser regido pela
   lei vigente à época de sua concessão.
II - Impossibilidade de
   retroação de lei nova para alcançar situações pretéritas.
III -
   A alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição, em regra,
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
IV - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   mesma Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
V - Agravo regimental
   improvido.